Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-31.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000747-31.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA NASCIMENTO ROCHA - CPF: 953.314.171-91 (JUIZO RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 921.664.071-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (JUIZO RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 921.664.071-53 (ADVOGADO), ANDREA NASCIMENTO ROCHA - CPF: 953.314.171-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, Retificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

2. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica anteriormente ajuizada e que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

3. Demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Marcio A. Guedes
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1000747-33.2017.8.11.0041

impetrado por
ANDREA NASCIMENTO ROCHA
contra ato praticado pelo

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada confirmou a liminar concedendo a segurança para assegurar ao impetrante o direito de licenciar seu veículo sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 1957886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

No caso, em análise a preliminar de litispendência arguida pelo Impetrado no id. 1767501, verifica-se que razão assiste a ele.

De acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1º a 4º do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

No caso, verifica-se que anteriormente a este
mandamus

foi impetrado o mandado de segurança nº 1023129-52.2016.8.11.0041,

na qual há identidade das partes, causa de pedir e pedido, uma vez que em ambos se busca a emissão do licenciamento do ano de 2016 sem o condicionamento ao pagamento de multa.

Ora,
aquela ação foi ajuizada em 15.12.2016 enquanto o presente feito em 16.01.2017,
o que evidencia repetição de ação em curso.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da litispendência, em decorrência da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o outro processo em trâmite, impõe-se o reconhecimento da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
RETIFICO A SENTENÇA
para
reconheço a litispendência e julgo extinto o feito sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, V, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020